Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE REFERÊNCIA E DO RECURSO. TEMA 1.170 DO STF. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TR FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. OFENSA INACEITÁVEL À COISA JULGADA E AO INSTITUTO DA PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido de não conhecimento do agravo de instrumento fundado em questão pertinente ao mérito recursal não configura matéria para ser apreciada como preliminar, de sorte que sua arguição deve ser rejeitada.
2. Pretendida suspensão do processo principal e do presente recurso até o trânsito em julgado do acórdão na repercussão geral do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Matéria deduzida em evidente inovação recursal. Interesse não submetido a exame do juízo de origem. Tema que extrapola o objeto da decisão vergastada. Questão não conhecida, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
4. Inviabilidade, para o caso concreto, de substituição da TR, como índice de correção monetária, pelo IPCA-E, porque estabelecido aquele parâmetro na sentença coletiva exequenda, a qual foi transitou em julgado e foi proferida em data anterior ao de julgamento da matéria pelo STF. Entendimento que privilegia a segurança jurídica.
5. Recurso conhecido e provido.